Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-13.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada

3. Os embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem se ater ao limite disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, necessária a existência de vícios a serem sanados, o que não ocorre na hipótese.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.